Tribunal: TJDFT
Processo: 0742845-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta a demonstrar a realização de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento da agravada, que relatou ter sido vítima de golpe mediante a participação de prepostos da ora agravante na execução de empréstimo fraudulento. De igual forma, o perigo de dano restou fundamentado no desconto de cobranças indevidas de valores, que se renovam mensalmente.
3. Assim, forçoso reconhecer não ter o recorrente apresentado elemento capaz de elidir a probabilidade reconhecida na origem quanto ao direito vindicado na inicial. Por sua vez, encontra-se ausente o perigo de dano, uma vez que a determinação judicial foi cumprida, conforme noticiado ao Juízo a quo pelo agravante.
4. Quanto ao pedido de redução das astreintes, não observo exagero no valor arbitrado e, conquanto o fosse, serviu ao propósito a que se destina, uma vez que as informações prestadas pelo agravante na origem dão conta de que a tutela de urgência restou cumprida, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória.
5. Tendo em vista os limites de cognição do presente recurso, inexistem elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, devendo-se aguardar a ampla dilação probatória na origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.